Tribunal: TJDFT
Processo: 0730604-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. VÍCIO REDIBITÓRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. EMBARCAÇÃO USADA. DANOS MATERIAIS. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL À QUANTIDADE DE PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Embora o conceito de consumidor tenha sido alargado pela Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça através da adoção da Teoria Finalista Mitigada, de modo a alcançar também a pessoa jurídica, não destinatária final do produto ou serviço, não se aplicam as regras insertas no diploma consumerista quando afastada a vulnerabilidade em relação ao fornecedor.

2. Os vícios rebiditórios são vícios ocultos e preexistentes à transferência do bem que ensejam a sua inutilidade ou diminuição de seu valor.

3. A disciplina dos vícios e defeitos de produtos usados merece análise acurada do caso, pois o desgaste é de sua própria natureza, não podendo a parte esperar o mesmo desempenho e características de um bem novo.

4. Tendo em vista a boa-fé existente na interpretação dos negócios jurídicos, conforme previsão do artigo 113 do Código Civil, apesar de eventual constatação prévia dos vícios e da realização de seus reparos, tendo o vendedor se comprometido a sanar os defeitos remanescentes, deve este ser responsabilizado por tanto. 4.1. Por outro lado, não sendo os defeitos apontados capazes de levar à perda substancial da coisa ou a inutilização do bem, porquanto não se tratam de vícios estruturais, mas da necessidade de reparos de peças e sua substituição em razão do desgaste pelo uso prolongado do tempo, tais como troca de óleo, correia etc, estes reparos são naturalmente esperados para qualquer veículo usado.

5. O ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 5.1. Para condenação em indenização por danos materiais é necessária a demonstração do dano, da conduta e do nexo causal.

6. O artigo 86 do Código de Processo Civil é claro ao determinar a distribuição proporcional das despesas na hipótese de cada litigante ser, em parte, vencedor e vencido. A quantidade de pedidos formulados é critério seguro para fixação da sucumbência quando analisado o sucesso ou insucesso da parte em relação a cada um deles, não importando o valor que lhes foi conferido.

7. Recursos conhecidos, mas não providos.